Tribunal: TJES
Processo: 5000068-43.2019.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000068-43.2019.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: BRENDA ARAUJO RIBEIRO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000068-43.2019.8.08.0051

RECORRENTE:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRID
A:
BRENDA ARAUJO RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE
:
O SR. JUIZ DE DIREITO
LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte requerida em face da sentença (
id.
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de
determinar a restituição do valor pago no aparelho telefônico adquirido, confirmando os efeitos da tutela de urgência fixada e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar
a impossibilidade de fixação de astreintes para obrigação de pagar quantia certa e a inexistência de ato ilícito indenizável
.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que
a autora teria adquirido
aparelho celular modelo Iphone 8 Plus, Gold, de 64 GB, fabricada pela
r
é, no valor de R$ 5.149,00 (cinco mil cento e quarenta e nove reais),
contudo, o bem teria apresentado mancha na tela que impossibilitou o uso, tendo a requerente contatado a requerida para promoção do reparo, mas a demandada teria se recusado a reparar o bem, razão pela qual postulou obrigação de fazer consistente na substituição do aparelho por outro ou restituição do valor pago e, ao final, indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que a matéria relativa à fixação das astreintes não foi abordada na r. sentença, que apenas ratificou os efeitos da decisão liminar para o fim de determinar a devolução do valor pago no aparelho. Em verdade, tem-se que a r. sentença não fixou multou, tampouco a consolidou, de modo que não se conhece do pedido recursal de nulidade de astreintes.

Por outro lado, quanto ao pedido de autoral de devolução do valor pago, analisando detidamente os autos, nota-se que
a recorrida juntou imagens do celular demonstrando o defeito apresentado e protocolos de reclamação (id 780855), contudo, embora a recorrente alegue mau uso (submersão em água), não juntou aos autos laudo técnico circunstanciado a fim de atestar o alegado defeito,
pelo que se vota pela manutenção da sentença no sentido de determinar a devolução do valor pago.

Q
uanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, embora não se desconheça a jurisprudência do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual, as circunstâncias revelam a existência de fatos capazes de mitigarem direito de personalidade, primeiro por se tratar de bem de uso essencial, segundo pela
desídia da recorrente em solucionar a lide de forma administrativa, tampouco prestar informações precisas e fundamentadas acerca do indeferimento do pedido de reparos. Em verdade, tem-se que a recorrente negou o pedido sob o argumento genérico de mau uso, sem ao menos realizar perícia no aparelho a fim de comprovar suas alegações, evidenciado descaso para com o consumidor,
votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante.

Contudo, relativamente ao
quantum
fixado,

considerando
as circunstâncias dos autos e o fato de que
arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada e proporcional a
mitigação para
R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais),
quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
pois prontamente recusado o reparo (em 02.04.2019) a recorrida ajuizou a presente, proferida decisão liminar em 10.04.2019 no sentido de determinar a devolução do valor pago.

Ante o expostos,
CONHECE-SE
do recurs
o
e lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO, reformada a sentença para o fim de mitigar o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.